Tribunal: STF
Processo: RE 97542
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-14
Data de publicação: 1983-10-14

Ementa:
JUNTA COMERCIAL. PERSONALIDADE JURÍDICA. ÓRGÃO. RESPONSABILIDADE DO
ESTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM". A RESPONSABILIDADE CIVIL
PELOS ATOS DE ÓRGÃO E DA PESSOA JURÍDICA A QUAL AQUELE SE VINCULA.
CORRETO E O ENTENDIMENTO DE QUE AS JUNTAS COMERCIAIS, POR NÃO
DOTADAS DE NATUREZA AUTARQUICA, NÃO TEM PERSONALIDADE JURÍDICA, E,
CONSEQUENTEMENTE, APTIDAO PARA SEREM DEMANDADAS EM JUÍZO, POR SEUS
ATOS, PELOS QUAIS RESPONDE O ESTADO. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.